Tribunal: TJBA
Processo: 8022395-58.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8022395-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: FERNANDO AMADO BESSA

Advogado(s)
:
ADONES RODRIGUES DA CRUZ, TATIANE SANTOS DA BOA MORTE

REU: CONDOMINIO ED PORTO RIVERA

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA .

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por FERNANDO AMADO BESSA contra o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO RIVERA, visando à desconstituição de sentença proferida no processo nº 8133994-38.2021.8.05.0001, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA. A sentença rescindenda julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos, determinando a apresentação de 36 balancetes originais, mas condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. O autor sustenta a ocorrência de erro de fato, alegando que comprovou diligências administrativas prévias, e defende a aplicação do princípio da sucumbência..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise sobre o cabimento da ação rescisória com fundamento em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII e § 1º, do CPC, especificamente para verificar se a sentença rescindenda desconsiderou indevidamente provas que demonstrariam tentativas administrativas do autor para obtenção dos documentos. Discute-se, ainda, se a adoção do princípio da causalidade, em vez do princípio da sucumbência, na distribuição dos ônus sucumbenciais, constitui fundamento idôneo à desconstituição da decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do erro de fato exige que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido, desde que o ponto não tenha sido controvertido ou objeto de pronunciamento judicial, conforme o art. 966, § 1º, do CPC.

4. No caso concreto, o juízo originário expressamente apreciou a controvérsia sobre a existência de diligência administrativa prévia e resistência do réu, concluindo pela ausência de ambas, com base na análise do conjunto probatório.

5. A existência de controvérsia sobre o fato alegado afasta a caracterização de erro de fato, pois houve manifestação judicial explícita a respeito, conforme exigência legal.

6. A alegação de que houve desconsideração de provas equivale à pretensão de revaloração do acervo probatório, o que é vedado na via rescisória, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

7. A divergência quanto à aplicação dos princípios da causalidade ou da sucumbência na fixação dos ônus da sucumbência insere-se no juízo de valor do magistrado e, portanto, não configura erro de fato ou violação manifesta à norma jurídica.

8. A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada, não se prestando à reanálise do mérito da decisão já transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

- O erro de fato previsto no art. 966, VIII e § 1º, do CPC exige que o fato não tenha sido objeto de controvérsia nem de pronunciamento judicial expresso.

- A revaloração de provas e a divergência na interpretação jurídica não ensejam a rescisão do julgado.

- A ação rescisória não se presta à rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 966, VIII e § 1º; 968, II; 974, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AR nº 5839/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, S2 - Segunda Seção, j. 18.04.2024, DJe 13.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ação rescisória nº.

8022395-58.2025.8.05.0000
, em que figuram, como parte autora FERNANDO AMADO BESSA, e réu, CONDOMINIO ED PORTO RIVERA.

Acordam os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
por votação unânime, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça